Tribunal: TJDFT
Processo: 0735806-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisões do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília proferidas em autos de Cumprimento de Sentença. A Agravante argumenta que “três são os pontos eivados de ilegalidade pela r. Decisão agravada e suas decisões integrativas: (i) validade da intimação da executada para pagamento do valor, antes do pagamento das custas iniciais do cumprimento de sentença, pelo exequente; (ii) presunção relativa de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, em face de crédito trabalhista, autorizando a penhora de 30% do valor depositado na conta poupança; e (iii) o prazo contido no art. 290, do CPC é peremptório, autorizada a mitigação da norma diante da inexistência de prejuízo à executada, “porque o prazo para o pagamento das custas processuais é dilatório, não advindo para a devedora qualquer prejuízo do recolhimento tardio pela credora, ademais, realizado conforme id. 185845469 em 06 de fevereiro de 2024, ou seja, mais de um mês antes da ordem de bloqueio inquinada de vício.”. Sustenta a invalidade de sua intimação para pagar o débito antes do recolhimento das custas processuais referentes ao cumprimento de sentença, a cargo do Agravado, e que deveria ter sido feito “o cancelamento da distribuição estabelecido no art. 290 do CPC/2015, porquanto o adimplemento da obrigação de pagar as custas processuais, configura condição indispensável ao recebimento da petição inicial do cumprimento definitivo de sentença”. Diz que o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das custas processuais é peremptório. Afirma que “a impenhorabilidade da conta poupança até o valor de quarenta salários mínimos é absoluta e não relativa”, e “que o desprovimento de pedido de devolução integral dos valores penhorados em conta poupança da judicante, com fundamento em configuração de “verba trabalhista”, importa em frontal violação ao art. 833, X, do CPC e à jurisprudência sedimentada por esse eg. Tribunal”. Assevera que “a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda”. Alega que o MM. Juiz, “ao decidir o Segundo Embargos de Declaração, deferiu pedido de exeqüente-agravante de penhora sobre imóvel da devedora-impugnante, ora agravante Sra. Vanessa, importando no início de um iminente leilão do bem, em procedimento de cumprimento de sentença no qual se discute a falta da intimação válida da executada e o cancelamento da distribuição”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e pede a concessão de liminar “para determinar a imediata devolução dos valores transferidos das contas de titularidade da agravante, no dia 10/04/2024, nelas incluídas aqueles relativos às contas correntes no Banco Santander e Banco do Brasil, Conta Poupança no Banco Santander, obstando que o d. Juízo primevo promova qualquer novo bloqueio sobre os valores existentes nas referidas contas em montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, ou promova qualquer ato expropriatório em face do patrimônio da agravante, inclusive a expedição de certidão de penhora, até o julgamento final do presente recurso”. No mérito, requer o provimento do agravo nos seguintes termos: 1 – Para que “seja declarada a nulidade do ato judicial sob id 192631198, e as v. Decisões integrativas sob id 197017808 e Id 199912046, diante da violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal (ausência de fundamentação) e violadora do art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c § 1o, do art. 489, incisos II e IV, todos do CPC”; 2 – Para que “seja cassada a r. Decisão sob r. Decisum sob id 192631198, e as v. Decisões integrativas sob id 197017808 e Id 199912046, para observado o Princípio da Colegialidade e da Segurança Jurídica, venha esse e. Relator se manifestar quanto à impenhorabilidade presumida do artigo 833, inciso X do CPC estendida às contas corrente e de investimento do devedor, questão pacificada por julgamento proferido pela Segunda Seção do STJ, para cassar as r. Decisões objurgadas diante da violação aos artigos 926 e 927, V e § 1o, todos do CPC”; e 3 - Seja emprestado efeito translativo ao presente recurso para cassar as r. Decisões sob id 192631198, e as v. Decisões integrativas sob id 197017808 e Id 199912046, que determinaram a intimação da devedora na pessoa de seu advogado, antes de preenchidos os requisitos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença (art. 290 c/c art. 139, VI e parágrafo único, todos do CPC), para determinar o cancelamento da distribuição do presente cumprimento de sentença, declarando nula a r. Decisão que determinou a intimação da devedora para pagamento dos valores e apresentação de impugnação (art. 485, IV, do CPC), matéria de ordem pública, relativa à falta de constituição e de desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença, que autoriza emprestar o efeito translativo ao Agravo de Instrumento”. Preparo regular ID 63345660. É a suma dos fatos. A alegação da parte de nulidade de sua intimação para pagar o débito antes do recolhimento das custas processuais referentes ao cumprimento de sentença, a cargo do Agravado, é objeto do Agravo de Instrumento n. 0714777-40.2024.8.07.0000, o qual foi julgado por esta eg. 7a Turma Cível e cujo Acórdão foi lavrado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITO CONTA CORRENTE. NATUREZA DA VERBA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Os valores encontrados em conta corrente, por si só, e em regra, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade. 2. Dessa forma, apenas após a intimação do devedor para impugnar a penhora, poderá haver a sua desconstituição, caso demonstrada a impenhorabilidade do valor constrito. 3. Com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, o recolhimento tardio das custas processuais pelo Autor nos autos de origem não é causa de cancelamento da distribuição da ação, quando não constatado prejuízo para qualquer das partes ou ao próprio processo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Quadra dizer que no voto condutor do v. Acórdão restou assentado que “o prazo para o pagamento das custas processuais é dilatório”. A par dessas considerações, recebo parcialmente o agravo. Transcrevo as Decisões agravadas: ID 192631198 – autos originários: Impugna a devedora a ordem de bloqueio objeto da decisão de id. 189173043 sob a alegação de que a quantia constrita seria presumidamente protegida de penhora conforme "ratio" subjacente ao artigo 833, X, do CPC. Da leitura dos documentos que instruem a impugnação, em especial do relatório bancário de ids. 190464062 a 190464071, contudo, não se verifica a ocorrência de constrição de saldo de caderneta de poupança de titularidade da devedora em importe inferior a 40 salários mínimos, não comportando a regra de exceção, fixada no inciso X do artigo 833 do CPC, interpretação extensiva. Cumpre consignar, por oportuno, que o crédito exequendo advém da condenação da devedora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do credor. Lado outro, determino a imediata transferência da quantia de R$ 6.894,85, bloqueada em outras contas bancárias de titularidade da impugnante, para conta judicial vinculada a este feito e Juízo, convertendo-se o depósito em penhora. Fica dispensada a lavratura de termo. Advindo a preclusão desta decisão e não havendo impugnação quanto ao valor ora penhorado, expeça-se, em favor do credor LUIS FELIPE COELHO DE FIGUEIREDO NETO, CPF n.o 992.197.001-15, alvará de levantamento de R$ 6.894,85, acrescidos dos consectários legais. Sem prejuízo, porque a quantia constrita é insuficiente para satisfazer a pretensão exequenda, promova a parte credora o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do seu crédito remanescente atualizado e indicando bens das devedoras passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do artigo 921, III, do CPC. ID 197017808 – autos originários: Cuida-se de embargos de declaração interpostos por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA contra a decisão de id. 192631198, que indeferiu a impugnação à penhora oposta pela devedora. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposto erro, posto que teria deixado de observar que houve a demonstração da constrição de saldo de caderneta de poupança em valor inferior a 40 salários mínimos. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 195086291. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo de erros, notadamente porque em nenhum dos documentos que instruem a impugnação de id. 193029224 há a indicação de penhora de saldo de caderneta de poupança. Em verdade, o único extrato bancário que reproduz o saldo de caderneta de poupança de titularidade da devedora (id. 193029241) não traz qualquer informação de penhora sobre ele incidente. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 195086291 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Lado outro, porque a devedora se desincumbiu de demonstrar conforme extrato de id. 195087797 acostado aos embargos de declaração ora sob análise, ainda que tardiamente, que houve a constrição de R$ 4.526,73 em sua conta poupança de n.o 0033 0082 000600127837 do Banco Santander S.A., e uma vez que a impenhorabilidade de saldo de caderneta de poupança é questão de ordem pública, reconsidero a decisão de id. 192631198 e ACOLHO EM PARTE a impugnação de id. 193029224, aditada conforme id. 195086291, para determinar a liberação, em favor da executada VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA da quantia injuridicamente constrita. Contudo, considerando que o crédito exequendo, pertinente a honorários advocatícios de sucumbência, equipara-se, "ex lege", a crédito trabalhista, determino a penhora de 30% do saldo de caderneta de poupança em questão, ou seja, R$ 1.358,02. Em razão do exposto, integro a decisão de id. 192631198 para que o seu 5o parágrafo passe a vigorar com a seguinte redação: "Advindo a preclusão desta decisão e não havendo impugnação quanto ao valor ora penhorado, expeça-se, em favor do credor LUIS FELIPE COELHO DE FIGUEIREDO NETO, CPF n.o 992.197.001-15, alvará de levantamento de R$ 3.726,14, acrescidos dos consectários legais" Da mesma forma expeça-se, em favor da devedora VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, CPF n.o 343.932.421-49, alvará para o levantamento de R$ 3.168,71, acrescidos dos consectários legais. Promova a parte credora o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do seu crédito remanescente atualizado e indicando bens das devedoras passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, "ex vi" do artigo 921, III, do CPC. ID 199912046 – autos originários: Cuida-se de embargos de declaração interpostos por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA contra a decisão de id. 197017808, que negou provimento aos embargos de declaração de id. 195086291 e acolheu em parte o aditamento da embargante à impugnação à penhora de ativos financeiros de sua titularidade. Para tanto, alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de supostas omissão e contradição, posto que teria: negado provimento aos embargos de declaração de id. 195086291, mas integrado a decisão embargada, reconhecendo a existência de erro; deixado de observar que a penhora de percentual do saldo da caderneta de poupança estaria em desacordo com a jurisprudência; e, se omitido de realizar consulta, de ofício, aos sistemas governamentais à disposição do Juízo a fim de verificar a natureza da quantia penhorada. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 198700181. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão vergastada, em si, não apresenta contradições, e que as disposições ali contidas encontram-se fundamentadas, tampouco padecendo ela de omissões. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 198700181 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Lado outro, porque expressamente requerido pela devedora na petição de id. 198700181, reconsidero a decisão de id. 197017808 no tópico pertinente à determinação de expedição de alvará de levantamento de valores em seu favor, passando a determinar que a quantia de R$ 3.168,71, acrescida dos consectários legais, seja liberada em favor da executada VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, CPF n.o 343.932.421-49, mediante transferência para a conta poupança de sua titularidade de n.o 0033 0082 000600127837, agência 4515 do Banco Santander S.A.. DEFIRO, outrossim, a pretensão da parte credora à penhora, por termo nos autos, do imóvel objeto da certidão de ônus de id. 198936098, ressalvado quinhão pertencente a eventual cônjuge ou condômino, ficando, desde logo, a executada designada como depositária fiel do bem em questão. É certo que o Art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, bem como que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento quanto à possibilidade de sua interpretação extensiva de forma a alcançar os valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira “desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação)” (AgInt no AREsp n. 2.506.638/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.). Em sede de cognição sumária, verifico que a necessidade de exame aprofundado quanto à equiparação, ou não, dos honorários advocatícios de sucumbência a crédito trabalhista de forma a autorizar constrição de percentual incidente sobre saldo de caderneta de poupança, assim como dos valores depositados em contas bancárias de titularidade da Agravante servirem de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial, afasta o pedido de antecipação da tutela recursal para liberação de todas as importâncias objeto de constrição judicial. Todavia, mostra-se necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o levantamento da quantia de R$ 3.726,14 pelo Exequente, até o julgamento do agravo. No que concerne à insurgência quanto ao deferimento da pretensão de penhora de imóvel da Agravante, verifico que a impugnação foi feita com base na alegação de que o “procedimento de cumprimento de sentença no qual se discute a falta da intimação válida da executada e o cancelamento da distribuição”, ou seja, parte do agravo que não foi conhecida. Ademais, cumpre destacar que a execução se processa em favor dos interesses da parte Exeqüente, ora Agravado, quanto à satisfação de seu crédito. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar apenas para obstar o levantamento da quantia de R$ 3.726,14 pelo Exequente, até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator